Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DO CARTÃO PASSE LIVRE. AUSÊNCIA DA INCORREÇÃO DA MEDIDA ADMINISTRATIVA.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
2 -Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos do ato administrativo que bloqueou o cartão BRB Mobilidade por uso indevido.
3 – Suspensão da cobrança administrativa. Ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a inércia inicial para recorrer ao Judiciário. Mantidos os fundamentos da decisão que indeferiu a tutela de urgência, verbis: “Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Não há elementos no processo que permitam aferir a irregularidade do ato administrativo que bloqueou o cartão de passe BRB Mobilidade da recorrente, pelo uso indevido. Os atos administrativos revestem-se de presunção de legitimidade e de veracidade, atributos que só podem ser mitigados na presença de indícios fortes de que o ato não corresponde à realidade. Ademais, o bloqueio do cartão ocorreu em 12/01/2023, de modo que não se vislumbra a atualidade do dano para justificar a concessão da medida postulada. De outra parte, a apuração de eventual irregularidade no processo administrativo quanto a ausência de intimação da usuária acerca da suspensão do benefício demanda o exaurimento da cognição com a formação do contraditório.”
4- Falta de comprovação da incorreção pela Administração Pública. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 - Recurso conhecido, mas não provido.